Tribunal: TJBA
Processo: 8056283-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056283-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA PERPETUA DO SOCORRO ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). REGIME DE SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE DISCUSSÃO SOBRE INCOMPATIBILIDADE OU BIS IN IDEM EM FASE DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. CÁLCULO DA GEAC. BASE DE INCIDÊNCIA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.132 DO STF POR ANALOGIA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão que determinou a incorporação da GEAC (31,18%) aos proventos de professora inativa, com paridade, e fixou multa diária para cumprimento.

O Estado sustenta três pontos: (i) incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, alegando bis in idem e “dano zero”; (ii) cálculo da gratificação e relação com o Piso Nacional do Magistério; (iii) excesso da multa cominatória.

Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se é possível rediscutir, na fase de cumprimento, a alegada incompatibilidade GEAC/subsídio e o suposto “dano zero”;

(ii) saber se a GEAC deve compor a remuneração global para fins de verificação do cumprimento do Piso Nacional do Magistério;

(iii) saber se a multa diária fixada é cabível e proporcional.

Razões de decidir

Coisa julgada e preclusão. O Mandado de Segurança coletivo já rejeitou expressamente a alegação de incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio, bem como o argumento de bis in idem. A Lei Estadual nº 12.578/2012 é anterior à impetração, de modo que eventual tese de “absorção” deveria ter sido arguida no processo de conhecimento. Aplica-se a jurisprudência do STJ (REsp 1.235.513) sobre impossibilidade de compensações ou revisões não previstas no título.

Cálculo da GEAC. Conforme a Lei Estadual nº 10.962/2008, art. 3º, o percentual máximo devido é de 31,18%, incidindo sobre o vencimento básico, sem distinção de carga horária, entendimento já consolidado pelo TJBA.

Piso Nacional do Magistério. A GEAC tem caráter genérico, devendo integrar a remuneração total para verificação do atendimento ao piso (L. 11.738/2008). Aplica-se, por analogia, o Tema 1.132 do STF, que reconhece a inclusão de verbas genéricas na remuneração mínima de categorias específicas.

Multa cominatória. A multa diária é admissível para compelir a Administração ao cumprimento de obrigação de fazer, conforme Súmula 410 do STJ. O valor não é excessivo e deve ser mantido.

Dispositivo e tese

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento

É vedada a rediscussão, na fase de cumprimento, da alegada incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio ou de sua suposta absorção, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada.

A GEAC, por possuir natureza genérica, integra a remuneração total para fins de atendimento ao Piso Nacional do Magistério.

A fixação de multa diária em obrigação de fazer contra a Fazenda Pública é cabível e válida, desde que proporcional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056283-18.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

ESTADO DA BAHIA
, e, como parte Agravada,
MARIA PERPETUA DO SOCORRO ANDRADE, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MM06